Tribunal: STF
Processo: HC 267554
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena total de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal — CP), em concurso material (art. 69 do CP).

    II. Questões em discussão

    2. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal compreende ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.

    4. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico não foi amparada somente em razão da quantidade do entorpecente apreendido — 73kg de maconha —, mas por outros elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental improvido.